Tribunal: TJDFT
Processo: 0705526-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705526-95.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMPLANTAT ODONTOLOGIA LTDA AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A CFI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Implantat Odontologia Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos da ação revisional n. 0751936-48.2023.8.07.0001 (id 183056858 dos autos originários). O agravo de instrumento foi interposto desacompanhado do respectivo preparo recursal, razão pela qual a agravante foi intimada a recolher o preparo em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (id 55801729 e 56049279). A agravante opôs embargos de declaração contra o despacho de id 56049279, os quais não foram conhecidos (id 56409217 e 57066767). A agravante deixou o prazo concedido transcorrer sem cumprir a determinação (id 58105466). É o relatório. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade diante da ausência do preparo. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal. Deve acompanhar a peça processual sob pena de deserção nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil: No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive do porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil). O legislador objetiva que a parte não seja punida por eventual equívoco na interposição do recurso, seja pela ausência do comprovante de preparo eventualmente já pago, seja pela própria falta de pagamento. Todavia, aplica-lhe uma sanção processual, qual seja, o recolhimento adicional das custas. A agravante teve a oportunidade de comprovar o recolhimento do preparo em dobro, inclusive sob pena deserção, conforme dispõe o art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, porém descumpriu a determinação. O recurso é deserto, porquanto desacompanhado de preparo regular e não pode ser admitido. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator